Tribunal: STF
Processo: AI 301939
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
CABIMENTO: art. 317 do R.I./S.T.F.
             I. - Embargos de declaração interpostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
            II. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.